Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-97.2020.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001526-97.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA

–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CONSELHO TUTELAR
–

INADEQUAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO

–
A
STREINTES
–
FAZENDA PÚBLICA
–

P
OSSIBI
LIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
–
É de entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que é possível ao juiz,

ex

officio

ou por requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (
STJ
,
AgRg
no REsp 690.483/SC - Rel. Min. José Delgado – DJ de 06.06.2005).

2
–
Diferentemente do que ocorre em obrigações de fazer relacionadas à dispensação de medicamentos à titulares específicos (que ingressam com a ação judicial), onde, de fato, a onerosidade da multa por descumprimento pode ser destinada diretamente à aquisição do medicamento, no presente caso, o cumprimento da obrigação de fazer depende de ações, planejamentos e estruturações inerentes ao exercício da Administração Pública, medidas estas que o simples bloqueio judicial, como sugere a Apelante, não será capaz de suprimir – diante da multiplicidade de diligências entre setores necessárias ao reparo integral do órgão municipal
.

3
– Recurso conhecido
e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
elo
Município de
Denise

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Barra do Bugres
, que
,
nos autos d
a ação
civil pública
de obrigação de fazer
nº
0001526-97.2020.8.11.0008
,
julgou procedente a
demanda
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e com base nas provas documentais apresentadas, JULGO PROCEDENTE a ação civil pública
CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada deferida no ID. 73731696 - Pág. 25/29, e no ID. 73731696 - Pág. 45.

Registro, desde já, que os eventuais descumprimentos quanto às determinações acima, deverão ser objetos de cumprimento de sentença.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC
.

Sem condenação em custas e honorários
”.

Em suas razões, sustenta o descabimento da fixação de multa cominatória, fundamentando pela existência de medidas menos onerosas para garantir a efetivação da obrigação pretendida, com base nos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade aos entes públicos.

Aduz
que, com base nos dispositivos legais e jurisprudência, o estabelecimento de astreintes pelo Juízo na Sentença recorrida viola ainda os preceitos fundamentais da segurança orçamentária, da competência do chefe do Executivo para executar o orçamento, a independência entre os poderes, o princípio federativo, o regime de repartição de receitas tributárias e a preservação da isonomia ent
re os cr
edores do
Estado.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
,
para que seja retirada a aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta.

O
Apelado

apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
225257650
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
234640679)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
225421185)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Denise
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, que, nos autos da ação
civil pública
de obrigação de fazer nº 0001526-97.2020.8.11.0008, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e com base nas provas documentais apresentadas, JULGO PROCEDENTE a ação civil pública CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada deferida no ID. 73731696 - Pág. 25/29, e no ID. 73731696 - Pág. 45.

Registro, desde já, que os eventuais descumprimentos quanto às determinações acima, deverão ser objetos de cumprimento de sentença.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

Trata-se, em origem, de
a
ção civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado em face do Município de
Denise. Em síntese, a inicial relata o descumprimento de obrigações essenciais (pelo Município) para o funcionamento adequado do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. As falhas apontadas incluem
:
a inadequação do local de funcionamento do Conselho
;
a utilização indevida de um veículo pertencente ao Conselho
;
não pagamento de diárias aos conselheiros
,
conforme estipulado por lei.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida
em 15.04.2020 (Id. 225256722, págs. 25-29),
para “
determinar ao Município de Denise, o regular pagamento das diárias ao tempo das viagens aos Conselheiros Tutelares no exercício de suas funções, nos casos e na proporção em que forem devidas, sem efetuar qualquer juízo de mérito arbitrário quanto a necessidade ou não dessas diárias, fornecendo, inclusive, o motorista do município, quando estiver disponível, acompanhar nos deslocamentos dos Conselheiros; devolver o segundo veículo de propriedade do Conselho Tutelar, com as duas chaves, sem a plotagem do Município e avarias que o impeçam de ser utilizado, no prazo de quinze dias, sob pena do não cumprimento das medidas ensejar multa diária ao gestor municipal, no importe de R$ 500,00 limitado ao teto de R$ 20.000,00”.

Após pedido de reconsideração pelo ente ministerial, houve nova de
cis
ão liminar
em 27.04.2020 (Id. 225256722, págs. 43-45)
, co
mplementando as imposições ao Município, determinando que
este
“
disponibilize ao Conselho Tutelar de Denise/MT, num prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, para instalação de sua cede, um imóvel dotado de pelo menos quatro salas próprias e em boas condições, com banheiro adequado, sendo uma sala para reuniões, uma para recepção e espera, uma para atendimento reservado ao público e outra para funcionar como secretária e arquivo, em perfeitas condições de uso, no que concerne às instalações elétricas, hidráulicas de segurança e aspectos ferais do prédio, tudo nos termos do art. 17, da Resolução nº 170/2014 do CONANDA
”
.

Após tramite regular do feito, foi prolatada a sentença de procedência dos pedidos exordiais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Da leitura das r
azões recursais, a Apelante insurge-se em relação à multa
(astreintes)
fixada
em caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas.

Pois bem.

As astreintes têm finalidade coercitiva, razão pela qual o seu valor deve ser fixado de sorte a atingir tal desiderato, desestimulando o descumprimento da obrigação, sem, contudo, extrapolar o limite razoável, o que poderia se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Na espécie, o valor fixado atendeu perfeitamente tais parâmetros, ressaltando, ainda, que a obrigação imposta não oferece nenhuma dificuldade à agravante para seu cumprimento, razão pela qual o risco de arcar com o valor da multa só existe em face de uma desobediência deliberada e despropositada.

O Magistrado deve buscar o estabelecimento de prazo razoável, que permita o seu efetivo cumprimento, aliando-se tempo e eficácia, não permitindo que a multa seja o objeto principal, mas, sim, a obrigação pretendida, o que, efetivamente, foi verificado
in
casu
.

Na hipótese,
infere-se que, após o deferimento da tutela de urgência nos termos e disposições acima elencados,
o Ministério Público pugnou pela notificação pessoal dos Conselheiros Tutelares de Denise para
relatarem
se as obrigações foram cumpridas, e se foi disponibilizado local adequado para exercício das atividades do órgão, bem como veículo no período de 24 horas para atendimento das demandas do Conselho Tutelar.

Em resposta, a equipe do Conselho Tutelar informou
“
a ausência de móveis adequados; instalações elétricas pendentes de reformas; falta de segurança; portas velhas e sem chaves
”
.

Ainda, consta
registrado aos autos que o ente

ministerial
informou o
descumprimento da determinação judicial e pediu decretação da busca e apreensão do veículo, de propriedade do Conselho Tutelar
(r
etido indevidamente
)
e sua entrega ao responsável
.

Outrossim, a alegação de inviabilidade orçamentá
ria para realizar atos inerentes e de obrigação
intrínseca da Administração Pública (no caso, municipal), qual seja, meio ambiente do tr
abalho digno e capaz de prover aos seus servidores toda a estrutura necessária para o desempenho regular de suas funções
, não se justifica
. Tratando-se órgão de que zela pelo cumprimento e vigilância dos direitos da criança e do adolescente em âmbito público, a importância de
sua
manutenção
é endossada
– principalmente quando analisadas as fotografias e relatórios anexados quanto a situação da repartição, inalterada desde a propositura
da presente inicial
.

Importa frisar que, embora assim afirme, a Apelante não anexou à peça recursal comprovação fática de que o cumprimento das obrigações impostas
em prol de seus servidores onerará excessivamente o Município em ponto de
desestabilizar a entrega institucional de seus serviços prestacionais.

Com efeito, de acordo com o previsto no artigo 497, do Código de Processo Civil, revela-se possível a fixação da multa cominat
ória, que tem por objetivo
compelir o Agravante a cumprir a decisão agravada e disponibilizar aos servidores
plena estrutura para o desempenho de suas funções junto ao Conselho
Tutelar
.

Ademais, é de entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que é possível ao juiz,

ex

officio

ou
por requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (
STJ
,
Ag
Rg
no REsp 690.483/SC - Rel. Min. José Delgado – DJ de 06.06.2005).

Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1269451
AgR
, Segunda Turma, Relator Min. EDSON FACHIN, julgamento: 15/09/2021, publicação: 23/09/2021)
[
g.n
].

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO –
DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1076911
AgR
, Segunda Turma, Min. Celso de Mello, Julgamento: 16/03/2018, Publicação: 11/04/2018)
[
g.n
].

Ainda, em repercussão geral, analisado o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes, face ao princípio da dignidade da pessoa humana:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO
MPE
CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA
, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Tema 220, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 13/08/2015, Publicação: 01/02/2016).

Diferentemente do que ocorre em obrigações de fazer relacionadas à dispensação de medicamentos à titulares específicos (que ingressam com a ação judicial),
onde, de fato, a onerosidade da multa por descumprimento pode ser destinada diretamente à aquisição do medicamento, no presente caso
,
o cumprimento da obrigação de fazer depende de
ações, planejamentos e estruturações inerentes ao exercício da Administração Públ
ica, medidas estas que o simples bloqueio judicial
, como sugere a Apelante, não será capaz de suprimir
– diante da multiplicidade de
diligências entre setores necessárias ao reparo integral do órgão municipal.

Mediante tais considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para
manter
incólume
a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024